Tribunal: TJDFT
Processo: 0714839-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0714839-82.2021.8.07.0001 Classe judicial: EDCiv - Embargos de Declaração Embargantes: Saúde Sim Ltda Silvana de Varella Dellape Embargados: Os mesmos D e c i s ã o Por meio do requerimento referido no Id. 34738933, a embargada (Silvana de Varella Dellape) noticia que a sociedade empresária Saúde Sim Ltda está a descumprir a ordem judicial ao negligenciar o atendimento médico necessário (Id. 32927153). Silvana de Varella Dellape ajuizou ação submetida ao procedimento comum, tendo formulado requerimento de antecipação dos efeitos da tutela em desfavor da sociedade empresária Saúde Sim Ltda, com o propósito de compeli-la a custear tratamento quimioterápico no Instituto de Câncer de Brasília ou em outra clínica credenciada, por ter sido diagnosticada com câncer de mama, com metástases. O requerimento de antecipação dos efeitos da tutela foi deferido para determinar à ré o fornecimento do tratamento pretendido (Id. 30264435). A sentença julgou o pedido procedente e, em relação ao fornecimento do tratamento médico em referência, foi mantida pela Egrégia Segunda Turma Cível (Id. 32902367). O requerimento formulado pela demandada, por meio da petição referida no Id. 34126188, ao alegar o descumprimento de ordem judicial pelo plano de saúde, foi deferido para determinar o prosseguimento do tratamento quimioterápico em questão, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. O mandado de intimação do plano de saúde não foi cumprido, de acordo com a certidão referida no Id. 34218119. Por meio de novo requerimento (Id. 34254706), a demandante alega que a comercialização do plano de saúde oferecido pela demandada foi suspensa pela ANS, bem como que tem sido prejudicada em virtude da interrupção do tratamento quimioterápico, cujo custeio pelo plano de saúde demandado foi assegurado por meio de decisão judicial. Sobreveio nova decisão que deferiu parcialmente o requerimento formulado pela demandante, tendo havido a determinação de intimação pessoal do advogado da sociedade empresária Saúde Sim Ltda e o bloqueio, por meio do Sisbajud, da quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) das contas bancárias pertencentes ao plano de saúde referido (Id. 34258568). Os embargos de declaração interpostos por ambas as partes foram desprovidos pela Egrégia Segunda Turma Cível (Id. 34615234). Por fim, a demandante requer, em sua derradeira manifestação, que seja determinada a intimação do plano de saúde para o pagamento da multa no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), referente a 4 (quatro) dias de descumprimento, e a confirmação, por meio de manifestação nos presentes autos, da data e do local da próxima sessão de quimioterapia (Id. 34738933). É a breve exposição. Decido. A petição referida no Id. 34738933 noticia que a demandada está a descumprir o acórdão da lavra da Egrégia Segunda Turma Cível ao não fornecer e custear o tratamento quimioterápico indicado à demandante. Convém destacar que o tratamento quimioterápico em questão fora determinado por meio de decisão que antecipou os efeitos da tutela pretendida pela demandante. A aludida decisão foi confirmada por sentença, que foi mantida, quanto ao ponto, pela Egrégia Segunda Turma Cível. Por essa razão a ordem judicial em questão, confirmada em duas instâncias deste Egrégio Tribunal de Justiça, está a produzir efeitos e deve ser integralmente cumprida pelo plano de saúde demandado. Observa-se, notadamente a partir das várias manifestações incidentais nos presentes autos, que o plano de saúde demandado tem resistido ao cumprimento da ordem judicial emanada em seu desfavor, que consiste, basicamente, em assegurar o tratamento quimioterápico regularmente à demandante. Essa situação revela a necessidade de reafirmação e aferição da efetividade das medidas coercitivas anteriormente determinadas. Feitas essas considerações, defiro parcialmente o requerimento formulado pela demandante para determinar que: a) no prazo de 3 (três) dias úteis, a sociedade empresária Saúde Sim Ltda forneça a indicação precisa de data, horário e local, da próxima sessão de quimioterapia indicada à demandante pelo profissional de saúde que a acompanha; b) no mesmo prazo de 3 (três) dias úteis, a sociedade empresária Saúde Sim Ltda demonstre, por meio de prova documental, qual a derradeira sessão de quimioterapia autorizada e custeada pelo plano de saúde em favor da demandante; c) no prazo de 10 (dez) dias úteis, a sociedade empresária Saúde Sim Ltda forneça a indicação precisa de data, horário e local, de todas as futuras sessões de quimioterapia, de acordo com o esquema indicado à demandante pelo profissional de saúde que a acompanha; e d) o Juízo da 13a Vara Cível de Brasília encaminhe o resultado do bloqueio por meio do Sisbajud das contas bancárias pertencentes à sociedade empresária Saúde Sim Ltda. À zelosa secretaria da Egrégia Segunda Turma Cível, com urgência, para que expeça o necessário para o fiel cumprimento da presente determinação, notadamente a intimação pessoal dos advogados da sociedade empresária Saúde Sim Ltda, tendo em vista a dificuldade de intimação da aludida parte. Publique-se. Brasília-DF, 28 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator